Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-40.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prova pericial que demonstra a existência de nexo de causalidade entre o desabamento de muro de arrimo provocado por vazamentos provenientes do imóvel dos réus. Conclusões do laudo pericial que não foram elididas de maneira segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Ementa:
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prova pericial que demonstra a existência de nexo de causalidade entre o desabamento de muro de arrimo provocado por vazamentos provenientes do imóvel dos réus. Conclusões do laudo pericial que não foram elididas de maneira segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos. Dano moral, no entanto, não comprovado. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002463-40.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado ÂNGELO
MARCELO ALVES MUNHOZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
EDUARDO
GONÇALEZ
ALBIERI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
BARBARA
GONÇALVES ALBIERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
2
Apelantes/Apelados: Eduardo Gonçalez e Bárbara Gonçalez Albieri
(Justiça Gratuita); Ângelo Marcelo Alves Munhoz (Justiça Gratuita)
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.490
EMENTA
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Prova pericial que
demonstra a existência de nexo de causalidade entre o
desabamento de muro de arrimo provocado por vazamentos
provenientes do imóvel dos réus. Conclusões do laudo pericial que
não foram elididas de maneira segura e convincente por outros
elementos probatórios constantes dos autos. Dano moral, no
entanto, não comprovado. Sentença mantida. Recursos improvidos. Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por dano material e moral ajuizada por Ângelo
Marcelo Alves Munhoz em face de Eduardo Gonçalez e Bárbara
Gonçalez Albieri, que a respeitável sentença de fls. 435/440, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente para condenar os
réus ao pagamento de R$11.638,21, corrigidos monetariamente
desde o desembolso e com juros de mora desde a citação.
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da causa para a parte adversa, observada a justiça gratuita concedida
a ambas as partes.
Os embargos de declaração opostos pelos réus (fls.
443/446) foram rejeitados pela decisão de fls. 463/464.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
3
Apela o autor (fls. 447/457), insurgindo-se contra a
improcedência dos danos morais. Alega que houve inércia consciente
da parte apelada sobre os vazamentos de 2015, inobstante ter havido
notificação a aplicação de multa pelo órgão fiscalizador municipal
meses antes da queda do muro, que quase ceifou a vida de duas
crianças que brincavam no quintal da casa vizinha. Pede a reforma da
sentença.
Recorrem
também
os
réus
(fls.
467/477),
sustentando, em suma, que não há dúvidas de que o apelado tinha
ciência que o seu imóvel também apresentava vazamento.
Argumentam que, ainda que o vistor judicial tenha reconhecido as
irregularidades na construção do imóvel do apelado, não há nos autos
elementos convincentes de que o vazamento de pouca proporção
teria sido o causador da queda do muro, e nem há prova técnica nos
autos que possa comprovar o alegado. O imóvel do autor já
apresentava dano estrutural devido ao acúmulo de água das chuvas
que represavam em seu terreno por longos anos, devido ao
acentuado declive e a falta de drenagem. Insistem que é
incontroverso nos autos que as causas do início da queda são
desconhecidas, mas que existe culpa exclusiva do autor por ter
construído o seu muro sem a devida cautela. Impugnam as
considerações do laudo pericial.
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Contrarrazões dos réus a fls. 480/483 e do autor a
fls. 484/494.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
4
O autor esclareceu em sua petição inicial que é
proprietário do imóvel localizado na Avenida João Barcelon, 216,
Parque Gertrudes, na cidade de Marília/SP, e que os réus são
proprietários do imóvel vizinho de número 228.
Em 2015, quando o pai dos réus ainda residia no
imóvel vizinho, o muro de divisa passou a sofrer infiltração por um
vazamento de água originado de um dos canos do imóvel dos réus.
Em
26/06/2015,
o
autor
protocolizou
um
requerimento de providências na Divisão de Fiscalização de Obras da
Prefeitura de Marília e no Setor de Fiscalização do Departamento de
Água e Esgoto de Marília
DAEM, mas nenhuma providência foi
tomada, seja pelas autoridades, seja pelo proprietário do imóvel
vizinho.
Em 10/09/2015, após dois meses do protocolo, o
muro do fundo do imóvel desabou, trazendo prejuízos ao autor.
Após o desabamento, os réus nada fizeram,
obrigando o autor a edificar um novo muro, arcando com um gasto de
R$11.638,21.
Alega, no entanto, que no ano de 2017 o imóvel dos
réus passou a apresentar novo vazamento, causando rachaduras no
muro, além de representar perigo de novo desabamento.
Em
20/01/2017,
o
autor
protocolizou
novo
requerimento no setor de fiscalização competente, mas em
26/01/2017 a tubulação interna do imóvel ainda não havia sido
consertada pelo vizinho. Somente em 01/02/2017, após meses de
infiltração, os réus resolveram o problema.
Ocorre que, mesmo após este conserto, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
5
ainda sofre com a infiltração de água proveniente do imóvel dos réus,
alagando o seu imóvel e ocasionando manchas de mofo,
deslocamento do piso e rachaduras nas paredes dos quartos e piso
do quintal, além do risco de desabamento dos muros.
Assim é que pugnou a condenação dos réus na
obrigação de fazer para realizar os reparos necessários em sua
residência, para evitar novas infiltrações no imóvel do autor; na
obrigação de fazer consistente na reparação integral de todos os
danos causados pela infiltração no imóvel do autor; e ao pagamento
de indenização pelo dano material de R$11.638,21 (construção do
muro) e por dano moral de R$20.000,00.
Os réus, em contestação, alegaram que o autor
omitiu fato relevante de que o seu imóvel também apresentava
vazamentos, não havendo prova de que a queda do muro se deu por
culpa dos réus. Sustentaram que o imóvel do autor já apresentava
dano estrutural devido ao acúmulo de água das chuvas devido o
acentuado declive e a falta de drenagem, bem como a forma precária
como foi feito o muro.
Foi deferida e realizada prova pericial nos imóveis
lindeiros (fls. 215/216), sobrevindo o respectivo laudo a fls. 342/372 e
esclarecimentos a fls. 410/411 e fls. 423.
A respeitável sentença recorrida entendeu por bem
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os
réus apenas ao pagamento de indenização por dano material de
R$11.638,21.
Apelam ambas as partes.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
6
Primeiro, analisemos a insurgência recursal dos
réus.
A controvérsia gira em torno do nexo de
causalidade entre os supostos vazamentos existentes no imóvel dos
réus e a queda do muro de fundo do imóvel do autor em 2015, bem
como a rachaduras e manchas existentes no mesmo muro e no
imóvel do autor, que surgiram em 2017.
Inicialmente, cumpre ressaltar a imprescindibilidade
da prova pericial para a análise das questões, por se tratar de matéria
eminentemente técnica.
É bem verdade que, pelo que se depreende do
artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao
laudo pericial. Todavia, nada o impede de tê-lo como fundamento de
sua decisão, notadamente quando não existem nos autos elementos
aptos a ilidir o trabalho técnico realizado pelo profissional de sua
confiança e equidistante das partes litigantes.
O eminente Desembargador Mendes Gomes, no
julgamento da Apelação no 0180623-41.2009.8.26.0100, deixou
consignado que:
“Ressalte-se que, apesar de o juiz não estar adstrito ao disposto
literalmente na perícia (artigo 436 do CPC), para que sejam afastadas as conclusões
do laudo técnico é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e
coesos, a justificarem sua descaracterização, por se tratar de pronunciamento de
pessoa especializada, imparcial e detentora de conhecimentos próprios, sem os quais
o deslinde do feito não seria possível” (TJSP - 35a Câm. Dir. Priv. - j.
18.06.2012).
Pese o reclamo dos réus/apelantes, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
7
vislumbra motivo plausível para afastar as conclusões tiradas pelo
perito judicial, as quais foram adotadas pela respeitável sentença
como razão de decidir, no seguinte sentido:
“Há nexo de causalidade entre os vazamentos ocorridos no imóvel
dos Requeridos e a queda do muro de arrimo de divisa de fundos, face ao
tempo que perdurou este vazamento de água fria, aumentando o grau de
umidade no solo e consequentemente a pressão hidrostática no citado muro.
Há nexo de causalidade parcial entre os vazamentos ocorridos no imóvel
dos Requeridos e as patologias na edificação do Requerente pois verificamos que há
defeitos construtivos no próprio imóvel do Requerente que podem ter contribuído para
o aparecimento das anomalias na edificação (piso cimentado da garagem e fundos
com caimentos inadequados, trincas e fissuras). Os vazamentos de água fria no
imóvel dos Requeridos podem ter contribuído, em conjunto com os defeitos
construtivos, para o aparecimento dos danos.”. (fls. 371/372) (grifei).
O perito ainda esclareceu que “A água dos vazamentos
na tubulação do imóvel dos Requeridos percolava sobre o pavimento até encontrar a
tubulação, contudo, parte desta água se infiltrou abaixo deste piso cimentado
(rompimento de tubulação de água fria
com pressão), aumentando
significativamente o empuxo da água e a pressão no muro de arrimo, ocasionando a
sua queda”, e que “Não há ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do muro
de arrimo que ruiu, contudo, o mesmo pode ter sido construído com uma estrutura
que suportasse as cargas atuantes, tanto que o mesmo suportou-as por muito tempo.
O aumento do empuxo de água neste muro provocou uma sobrecarga adicional e
consequentemente a sua queda”. (fls. 410).
Daí se tem que o vazamento ocorrido por longo
período proveniente do imóvel dos réus foi fator determinante para a
queda do muro de arrimo em 2015, não restando comprovado, por
outro lado, que a construção do muro pelo autor, eventualmente fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
8
do padrão recomendado, tenha contribuído para o seu desabamento.
O inconformismo recursal dos réus, portanto, não
merece prosperar.
E melhor sorte não assiste o autor quanto à
insurgência direcionada contra a improcedência do pleito indenizatório
por danos morais.
Como ensina Rui Stoco:
"Mas não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente,
seja no plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome,
tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor,
pânico, medo e outros.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu
resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados."
Os autores Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, citados por Antonio Jeová
Santos (Dano moral indenizável, 1a ed., São Paulo, Lejus, 1997, expõem que:
"Diferente do que ocorre com o dano material, a alteração desvaliosa do
bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva,
nunca o configurará. Isto quer dizer que existe um "piso" de incômodos,
inconvenientes ou desgostos a partir dos quais este prejuízo se configura
juridicamente e procede sua reclamação" (Responsabilidade civil, p. 243).
De sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não
servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que
a suscetibilidade aflore com facilidade (Antonio Jeová Santos, ob. cit. p. 36), ao
contrário da mãe que perde o único filho, ainda infante, ou o seu marido, de forma
trágica, cujo sofrimento, angústia, dor e desolação decorrem da natureza das coisas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
9
dispensam comprovação, posto que presumíveis, caracterizando dano moral e
impondo compensação.
...
Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
O caso dos autos é peculiar, pois o autor não logrou
demonstrar em que medida o ato ilícito verificado repercutiu em sua
esfera extrapatrimonial.
Afora o aborrecimento com a queda do muro
causado pelo uso anormal da propriedade pelos réus, não se
constatou qualquer outra circunstância extraordinária que justificasse
o pleito de indenização por danos morais.
É oportuno ressaltar que a suposta alegação de que
o muro construído acima do nível do terreno de outro vizinho (dos
fundos) caiu em seu quintal e “quase ceifou a vida de duas crianças que
brincavam no local” (fls. 454) não restou comprovada nos autos; e ainda
que assim não fosse, é certo que o autor não pode defender direitos
de terceiro como se sua dor fosse.
Assim sendo, de rigor a manutenção da respeitável
sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Considerando o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-40.2017.8.26.0344 -Voto no
10
atualizado da causa, devidos por ambas as partes nos moldes da
sentença, observada a gratuidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
RUY COPPOLA
RELATOR